Tribunal: TJPA
Processo: 0870376-44.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0870376-44.2024.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: FMC SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. SOCIEDADE MÉDICA LIMITADA. REGIME DE TRIBUTAÇÃO FIXA. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. DECRETO-LEI Nº 406/1968. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que concedeu a segurança pleiteada pela empresa FMC Serviços Médicos LTDA, reconhecendo-lhe o direito de recolher o ISSQN sob regime fixo anual, nos termos do art. 33, § 3º, “a”, da Lei Municipal nº 7.056/77, com fundamento no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968, por se tratar de sociedade limitada composta exclusivamente por médicos que prestam pessoalmente os serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a constituição da sociedade como limitada impede o enquadramento no regime de tributação fixa previsto para sociedades uniprofissionais; (ii) estabelecer se a legislação municipal pode impor requisitos adicionais ao regime tributário diferenciado, ainda que contrariem norma de caráter nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição de sociedade sob a forma limitada não impede, por si só, a concessão do regime de tributação fixa, desde que comprovada a pessoalidade e responsabilidade técnica dos sócios na prestação dos serviços.

4.

O Decreto-Lei nº 406/1968 foi recepcionado pela Constituição de 1988 como lei complementar de normas gerais, prevalecendo sobre regulamentações municipais que imponham restrições incompatíveis.

5.

A legislação municipal não pode restringir direitos garantidos por norma nacional, como condicionar o benefício ao tipo societário ou ao preenchimento de requisitos formais excessivos.

6.

A ausência de esgotamento da via administrativa não impede o acesso ao Judiciário, conforme jurisprudência do STF em matéria tributária.

7.

A motivação do indeferimento administrativo, pautada unicamente na natureza limitada da sociedade, é insuficiente para obstar o direito ao regime tributário especial.

8.

O acórdão fundamenta-se em jurisprudência pacífica do STF, STJ e TJPA, que reconhecem o direito de sociedades médicas limitadas ao regime de tributação fixa, desde que preenchidos os requisitos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sociedade médica limitada composta exclusivamente por profissionais que prestam serviços pessoalmente pode recolher ISSQN sob regime fixo anual previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968.

2.

A legislação municipal não pode estabelecer critérios que restrinjam o direito ao regime tributário diferenciado garantido por norma complementar nacional.

3.

O indeferimento administrativo baseado exclusivamente na forma societária da empresa é ilegal quando não demonstrada atividade empresarial típica.

4.

O acesso ao Judiciário para reconhecimento de direito tributário não depende de prévio requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 146, III, "a"; 156, III; Decreto-Lei nº 406/1968, art. 9º, §§ 1º e 3º; CC, arts. 966, 982 e 983; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no RE nº 600.192/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 15.03.2016; STJ, REsp nº 1.721.218/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27.02.2018; STJ, EAREsp nº 31.084/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 24.03.2021; STJ, REsp nº 1.753.006/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 15.09.2022; TJPA, Ap. Cív. nº 0844174-35.2021.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 17.06.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16.10.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de Tutela de Urgência
, concedeu a segurança pleiteada pela empresa
FMC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
, assegurando-lhe o direito de recolher o Imposto Sobre Serviços – ISSQN – na forma do regime fixo anual previsto no art. 33, § 3º, “a”, da Lei Municipal nº 7.056/77.

Historiando os fatos, a empresa FMC Serviços Médicos LTDA ajuizou a ação suso mencionada contra o Diretor do Departamento de Tributos Mobiliários da Secretaria Municipal de Finanças de Belém, pleiteando o reconhecimento de seu direito ao recolhimento do ISSQN por alíquota fixa anual, como sociedade uniprofissional, com fundamento nos §§ 1º e 3º do art. 9º do Decreto-Lei nº 406/68. Narrou que se trata de sociedade limitada composta exclusivamente por médicos que prestam serviços de forma pessoal, sendo, portanto, aplicável o regime tributário diferenciado previsto na legislação supracitada. Sustentou que o indeferimento administrativo de seu pedido baseou-se unicamente na natureza societária da empresa, o que reputa ilegal e inconstitucional, inclusive à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Requereu, liminarmente, a suspensão de qualquer ato que lhe obstasse o recolhimento do tributo na forma requerida e, ao final, a concessão definitiva da segurança.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas, confirmando a decisão liminar, CONCEDO A SEGURANÇA, para declarar o direito da Impetrante de recolher o ISS sobre os serviços médicos na forma do art. 33, § 3º, ‘a’, da LM nº 7.056/77, bem como para determinar que a Autoridade Coatora se abstenha de adotar qualquer postura que obste o direito da Impetrante. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Inconformado com a sentença, o Município de Belém interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma, porquanto equivocada na análise da legislação aplicável.

Alega que o regime de tributação uniprofissional não é automático, dependendo de requerimento administrativo específico e do preenchimento de critérios estabelecidos pelo Decreto Municipal nº 97.898/20, o que, segundo sustenta, não foi observado pela impetrante.

O apelante defende que, embora tenha havido pedido administrativo, a requerente não comprova ser sociedade simples, tampouco demonstra não exercer atividade empresarial, requisitos essenciais ao gozo do regime fiscal pleiteado.

Sustenta, ainda, que a legislação municipal vigente é legítima e não contraria o Decreto-Lei nº 406/68, ao regulamentar localmente os critérios para concessão do benefício. Ao final, requer o provimento do recurso e a denegação da segurança.

Em contrarrazões, a empresa FMC Serviços Médicos LTDA sustenta que o indeferimento administrativo foi indevido, pois a autoridade fiscal, embora tenha reconhecido o preenchimento dos requisitos legais pela sociedade, concluiu pelo indeferimento com base unicamente em sua natureza societária limitada, o que não se sustenta juridicamente. Destaca que a jurisprudência do STJ já pacificou entendimento no sentido de que a constituição da sociedade sob a forma limitada não é, por si só, impeditiva do regime diferenciado de tributação.

Argumenta, também, que eventual ausência de prévio requerimento administrativo não impede o acesso ao Judiciário, conforme precedentes do STF sobre a desnecessidade de exaurimento da via administrativa em causas tributárias.

Por fim, assevera que o Decreto-Lei nº 406/68 permanece vigente no que tange aos seus §§ 1º e 3º do art. 9º, sendo plenamente aplicável às sociedades uniprofissionais, conforme entendimento majoritário dos tribunais superiores, requerendo o desprovimento do recurso.

O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 14ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, por estarem preenchidos os pressupostos processuais, e, no mérito, opinou pelo seu desprovimento, ao entender que a sentença recorrida encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do próprio TJPA.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Belém contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por FMC Serviços Médicos LTDA., reconhecendo-lhe o direito ao recolhimento do Imposto Sobre Serviços – ISSQN – na forma do regime fixo anual previsto no art. 33, § 3º, “a”, da Lei Municipal nº 7.056/77, com fundamento na equiparação às sociedades uniprofissionais disciplinadas pelo art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68.

A controvérsia que ora se devolve ao crivo desta instância revisora, portanto, centra-se na possibilidade de sociedade empresária limitada, composta exclusivamente por profissionais médicos que prestam pessoalmente os serviços, ser enquadrada no regime de tributação fixa de ISS, e, em especial, na validade dos critérios instituídos pela legislação municipal para concessão do referido benefício fiscal.

De acordo com o art.
156
,
III
, da
Constituição Federal
/88, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN é tributo de competência dos municípios. Todavia, a teor do art.
146
,
III
,
a
, da
CF/88
, cabe à lei complementar federal instituir normas gerais para definir as espécies de tributos, suas alíquotas, bases de cálculo e respectivos contribuintes.

A nível infraconstitucional, o regime de tributação fixa do ISSQN para sociedades uniprofissionais encontra respaldo direto no art. 9º, §§ 1º e 3º do Decreto-lei nº 406/68, que foi recepcionado pela
Constituição Federal
de 1988 com status de Lei Complementar, guardando conformidade com o art. 146, inciso III, “a”.

Nesse sentido, o STF já se pronunciou:

SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS.
DECRETO-LEI Nº
406
/1968. RECEPCIONADO COMO LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.

1.
Nos termos da jurisprudência da Corte, o Decreto-Lei nº
406
/1968 foi recepcionado pela
Constituição
como norma tributária de caráter geral. Em se tratando de norma de status de Lei Complementar, tem vigência sobre todo território nacional, não havendo que se falar em isenção heterônoma na espécie.

2. Vale dizer, a isenção prevista na lei complementar que dispõe sobre normas gerais não encontra óbice na vedação às isenções heterônomas.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AG.REG. NO REXT Nº 600.192/RJ. STF. Primeira Turma. Relator:Min.
Roberto Barroso
. Julgado: 15/03/2016. Publicado. 06/04/2016)

A referida Lei Complementar, prevê no art. 9º que:

Art. 9º A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

§ 1º Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado, por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho.

(...)

§ 3º Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 91 e 92 da lista anexa forem prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ao imposto na forma do § 1º, calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável.

Dos dispositivos transcritos acima, infere-se que quando o serviço prestado constitui o próprio trabalho pessoal do contribuinte, o ISSQN será calculado através de alíquota fixa ou variável em função da natureza do serviço ou outro fator pertinente, não podendo ser computada a remuneração paga ao prestador do serviço, isto é, o recolhimento do ISSQN não deve ser feito com base no seu faturamento bruto da sociedade, mas sim no valor anual calculado de acordo com o número de profissionais que a integra.

Trata-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, cuja finalidade é prestigiar a pessoalidade e a responsabilidade técnica na prestação de serviços por profissionais liberais, em contraposição à lógica empresarial voltada ao lucro e à expansão. Ao prever que os profissionais organizados sob a forma de sociedade uniprofissional devem recolher o ISSQN em valor fixo anual, independentemente do faturamento, o Decreto-Lei nº 406/68 consagra um regime tributário simplificado, vinculado à essência da prestação intelectual.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISSQN SOBRE SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. RECOLHIMENTO COM BASE EM VALOR FIXO. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART.
9º
,
§ 1º
E
§ 3º
, DO DECRETO-LEI
406
/1968. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. PREMISSAS FÁTICAS ESTABELECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Constata-se que não se configura a alegada ofensa aos artigos
489
e
1.022
do
Código de Processo Civil de 2015
, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.

2. O STJ perfilha o entendimento de que as sociedades médicas uniprofissionais gozam do tratamento tributário diferenciado previsto no art.
9º
,
§§ 1º
e
3º
, do Decreto-Lei
406
/1968, não recolhendo o ISSQN com base no seu faturamento bruto, mas sim no valor anual calculado de acordo com o número de profissionais que as integram.

3. O acórdão recorrido está em sintonia com a atual jurisprudência do STJ, razão pela qual a pretensão recursal não merece ser acolhida.

4. Ademais, a Corte de origem, soberana na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que "a empresa agravada se enquadra como sociedade uniprofissional (...), ressaltando-se que inexiste no caderno processual qualquer indicativo de prestação de serviço estranhada à atividade médica aptos a indicar a formação de empresa" (fl. 97, e-STJ).

5. Já nas razões do Recurso Especial, sustenta-se que "o recorrente demonstrou tanto na inicial, quanto nos embargos, o caráter empresarial da recorrida" (fl. 142, e-STJ). É inviável, portanto, analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, assim, o óbice da Súmula 7/STJ.

6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(
RESP Nº 1.721.218/RN
. Superior Tribunal de Justiça. Segunda Turma. Relator: Ministro
Herman Benjamin
. Julgado: 27/02/2018. Publicado: 02/08/2018).

Em relação ao alegado impedimento do direito ao regime especial, em decorrência da
constituição
da Apelada como sociedade limitada, referida circunstância, deve ser aferida com base nas atividades desenvolvidas, para fins de caracterização ou não de atividade empresarial.

Sobre esse ponto, é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a adoção da forma societária limitada não impede, por si só, o enquadramento no regime de tributação fixa, desde que a atividade seja exercida pessoalmente pelos sócios e não haja estrutura empresarial voltada à intermediação ou à impessoalidade do serviço.

Neste sentido, é o entendimento do STJ:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISSQN.
SOCIEDADES SIMPLES NO REGIME LIMITADO. QUADRO SOCIETÁRIO COMPOSTO POR MÉDICOS. RECOLHIMENTO DO ISSQN PELA ALÍQUOTA FIXA. REGIME DO ARTIGO
9º
,
§ 3º
, DO DECRETO-LEI
406
/1968. SERVIÇO PRESTADO EM CARÁTER PESSOAL E EM NOME DA SOCIEDADE
. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDO.

1. O cerne da questão reside na caracterização da embargante como sociedade civil de profissionais, o que lhe permitiria gozar da alíquota fixa do ISSQN, nos moldes do artigo
9º
,
§ 3º
, do Decreto-Lei
406
/1968.

2. No caso em tela, trata-se de sociedade simples limitada, em que o objeto social é a prestação de serviços médicos desenvolvidos diretamente pelos sócios que compõem o quadro societário (fls. 347/348, e-STJ), cuja responsabilidade pessoal é regida pelo Código de Ética Médica.

3. Circunscrito a estes parâmetros fáticos sobreditos,
assevera-se que a fruição do direito a tributação privilegiada do ISSQN depende, basicamente, da análise da atividade efetivamente exercida pela sociedade, para saber se ela se enquadra dentre aquelas elencadas no
§ 3º
do art.
9º
do Decreto-lei n.
406
/1968 (itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 92 da lista anexa à LC n.
56
/1987), bem como se perquirir se a atividade intelectual, científica, literária ou artística desempenhada pela pessoa jurídica não constitua elemento de empresa, ou melhor, nos termos do artigo
966
do
Código Civil
, que os fatores de produção, circulação e de organização empresarial não se sobreponham à atuação profissional e direta dos sócios na condução do objeto social da empresa, sendo irrelevante para essa finalidade o fato de a pessoa jurídica ter se constituído sob a forma de responsabilidade limitada.

4. Desta forma, ressalvado os modelos puramente empresariais, como ocorre com as espécies de sociedades anônimas e comandita por ações, não é relevante para a concessão do regime tributário diferenciado a espécie empresarial adotada pela pessoa jurídica, pois como no caso concreto ora analisado, pode haver sociedades limitadas que não são empresárias, conforme preveem expressamente os artigos
982
e
983
do
Código Civil
.

5. Embargos de Divergência providos.

(EAREsp n. 31.084/MS, relator Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho
, relator para acórdão Ministro
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, julgado em 24/3/2021, DJe de 8/4/2021.)

Assim, o indeferimento administrativo que se baseia unicamente na forma limitada da sociedade – como ocorreu no caso vertente – revela-se ilegítimo e contrário à interpretação conferida pelos tribunais superiores à norma de regência.

A legislação municipal, por sua vez, ao regulamentar o benefício fiscal em comento por meio do Decreto nº 97.898/2020, não pode contrariar o conteúdo normativo da lei complementar federal, sob pena de usurpação de competência legislativa.

Embora caiba ao ente municipal definir os procedimentos administrativos e os critérios objetivos para concessão do regime fixo, tais regulamentações não podem estabelecer restrições incompatíveis com o Decreto-Lei nº 406/68, como, por exemplo, condicionar o benefício à adoção de determinado tipo societário ou à ausência de personalidade jurídica empresarial.

Trata-se de limites que já foram expressamente rechaçados pela jurisprudência desta Corte de Justiça, que vêm garantindo o benefício fiscal a sociedades limitadas uniprofissionais, quando demonstrada a pessoalidade e a responsabilidade técnica dos sócios na prestação dos serviços. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA.
ISS. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. ALÍQUOTA FIXA ANUAL. ART. 9º, §§ 1º e 3º, do DECRETO-LEI 406/1968. CONSTITUIÇÃO COMO SOCIEDADE LIMITADA. INEXISTÊNCIA DE ATIVIDADES TIPICAMENTE EMPRESARIAIS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA ALÍQUOTA FIXA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS RREQUISITOS PREVISTOS NO ART. 166 DO CTN. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO NÃO REPASSE DO ENCARGO A TERCEIROS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de ausência de interesse processual. Em razão do direito fundamental previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição, em regra, o acesso à justiça independe de prévio requerimento administrativo. Há resistência do fisco municipal em relação ao enquadramento da Recorrida como sociedade uniprofissional para fins de recolhimento do tributo, havendo, portanto, o interesse de agir da Apelada. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantido o direito da Apelada ao recolhimento do ISS em alíquota fixa anual, em relação a cada um dos profissionais habilitados da sociedade, sócio, empregado ou não, bem como a repetição do indébito tributário relativo ao valor recolhido do período anterior ao ajuizamento da ação.

3.
O ISSQN encontra-se regulado pelo Decreto-lei nº 406, de 31 de setembro de 1968, que foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 como Lei Complementar, guardando conformidade com o art. 146, inciso III, a da CF/88.

4. As sociedades médicas uniprofissionais têm direito ao recolhimento do ISS em alíquota fixa anual, conforme art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 406/1968.

5. Apesar de registrada sob a forma de sociedade limitada, as atividades desenvolvidas pela Apelada não demonstram possuir natureza tipicamente empresarial e correspondem ao item 1 da Lista de Serviços do Decreto-lei nº 406/68 (Médicos, inclusive análises clínicas, eletricidade médica, radioterapia, ultra-sonografia, radiologia, tomografia e congêneres), que possui o direito ao recolhimento do ISS diferenciado na forma prevista no art. 9º, § 3º.

6. O tributo é indireto decorrente da exigência de ISS, pois a Recorrente pode transferir o ônus ao tomador dos serviços. Inexistindo provas de que a Apelada não tenha transferido o encargo a terceiros, ou de que esteja autorizada por estes a pleitear a restituição, deve ser julgado improcedente o pedido de restituição do indébito. Precedentes.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08441743520218140301 20374890, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

De igual modo, não prospera o argumento de que a ausência de requisitos formais previstos no decreto municipal, como o enquadramento como sociedade simples ou o preenchimento de formulários específicos, inviabilizaria o acesso ao Judiciário ou autorizaria o indeferimento da segurança. Conforme reiteradamente decidido pelo STF, o contribuinte não está obrigado a esgotar a via administrativa para pleitear direitos tributários:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
DECLARAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO FEDERAL. ERRO MATERIAL. ANULAÇÃO DE DÉBITO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA
.

1.
Em razão do direito fundamental previsto no art.
5º
,
XXXV
, da
Constituição
, em regra, o acesso à justiça independe de prévio requerimento administrativo.

2. Na espécie, a parte demandante ajuizou ação ordinária objetivando a anulação de débito fiscal, fundamentando seu pleito na ocorrência de erro, por ela perpetrado, no preenchimento da DCTF, tendo a Corte de origem entendido ausente o interesse de agir, concluindo que a pretensão poderia ter sido dirimida na via administrativa.

3. O raciocínio desenvolvido na instância de origem até poderia ser correto, caso o desejo do autor se limitasse a retificar a declaração, já que a satisfação dessa pretensão pressuporia a provocação do titular do direito, isto é, se se tratasse apenas do direito potestativo de corrigir a DCTF, seria realmente questionável a necessidade de ação judicial, notadamente por restar dúvida sobre a existência de lesão ou ameaça de lesão a direito da parte autora.

4. Hipótese, porém, em que o contribuinte não corrigiu a declaração, o tributo foi lançado e passou a ser exigido, de modo que a pretensão não era de retificar o documento, mas de anular o crédito tributário exigível.

5. Evidencia-se, no último caso, que, no mínimo, havia ameaça a direito (patrimonial) em face da possibilidade de cobrança do tributo, sendo plenamente aplicável o direito fundamental previsto no art.
5º
,
XXXV
, da
Constituição
; em razão disso, dispensável o prévio requerimento administrativo.

6. Recurso especial provido.

(
REsp n. 1.753.006/SP
, relator Ministro
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, julgado em 15/9/2022, DJe de 23/9/2022.)

Portanto, mesmo que houvesse pendência administrativa – o que não se verifica nos autos, pois a impetrante formulou requerimento específico –, o Judiciário pode e deve reconhecer o direito líquido e certo quando presentes os requisitos legais e ausente controvérsia fática relevante.

No caso concreto, o conjunto probatório evidencia que a empresa impetrante é composta exclusivamente por médicos que atuam de forma pessoal, prestando os serviços mediante sua qualificação técnica, o que atrai, sem dúvida, a incidência da norma especial prevista no Decreto-Lei nº 406/68.

A motivação do indeferimento administrativo limitou-se à natureza jurídica da sociedade (limitada), o que, à luz da jurisprudência consolidada, é insuficiente para obstar o direito ao regime de tributação fixa. Nesse sentido, a sentença recorrida mostra-se alinhada tanto ao texto legal quanto à melhor interpretação jurisprudencial aplicável à espécie, não havendo qualquer vício ou omissão que justifique sua reforma.

Por fim, a alegação de que a sentença não teria observado os parâmetros da legislação municipal esbarra na supremacia do Decreto-Lei nº 406/68 como norma de caráter nacional, cuja eficácia não pode ser restringida por regulamentos locais que extrapolem o poder regulamentar do ente tributante. O regime jurídico das sociedades uniprofissionais é matéria reservada à lei complementar, e a função do município limita-se à execução e fiscalização do tributo, respeitando os contornos normativos definidos pela legislação federal. Assim, inexiste fundamento jurídico idôneo para o acolhimento do apelo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de Apelação, mantendo-se incólume a sentença de 1º grau, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 24/10/2025